Tribunal: TJDFT
Processo: 0712688-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE. TEMA 677 DO STJ. ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, declarou a quitação integral dos valores pela parte executada.
2. Os agravantes arguem a nulidade da intimação da decisão que rejeitou embargos de declaração, por ausência de publicação em nome da advogada indicada com pedido expresso de exclusividade.
3. No mérito, sustentam a existência de valores remanescentes decorrentes da aplicação do Tema 677 do STJ, relativos à correção monetária e juros de mora sobre os depósitos judiciais realizados entre 2006 e 30.5.2023.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se houve nulidade na intimação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por descumprimento de pedido de intimação exclusiva; e
(II) estabelecer se há valores remanescentes devidos pela executada, em razão da incidência de encargos moratórios conforme o Tema 677 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de intimação em nome da advogada indicada nos autos, com pedido expresso de exclusividade, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
6. A nulidade da intimação impede a contagem do prazo recursal, o que torna tempestivo o agravo de instrumento interposto.
7. A decisão agravada contrariou entendimento anterior de reconhecimento da incidência de encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores ao credor, conforme o Tema 677 do STJ.
8. A matéria referente à aplicação do Tema 677 já havia sido enfrentada e solucionada nos autos de referência, configurando preclusão pro judicato, nos termos do art. 505 do CPC.
9. O depósito do valor em execução não extingue a mora do devedor, sendo necessária a efetiva entrega dos valores ao credor para cessação dos encargos, conforme entendimento consolidado no REsp 1.820.963/SP, Corte Especial do STJ.
10. A mora persiste até 30.5.2023, data em que houve anuência da executada para liberação dos valores, sendo devidos os encargos até esse momento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento provido. Unânime.
Teses de julgamento:
"1. A ausência de intimação em nome do advogado indicado com exclusividade configura nulidade absoluta.
2. O depósito judicial não extingue a mora do devedor, sendo devidos encargos moratórios até a efetiva disponibilização dos valores ao credor.
3. A rediscussão de matéria já decidida configura preclusão pro judicato."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 272, §§ 2o e 5o, 505 e 906.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.820.963/SP (Tema 677/STJ), Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi.